Tribunal: TJDFT
Processo: 0011796-10.2014.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0011796-10.2014.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Apelado(s): WILMAR SALES PEDRO COUTINHO, TAWAN PINHEIRO DE SOUSA SILVA SANTOS E TIAGO MAGALHAES DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================== À Secretaria desta eg. Turma para: 1) Correção no cadastramento do presente processo, corrigindo-se o nome do apelado para THAWAN PINHEIRO DE SOUSA SILVA SANTOS, conforme prontuário civil (ID 34797144 - Pág. 5), ao invés de Tawan Pinheiro de Sousa Silva Santos, como consta da distribuição do feito. 2) Promova a complementação dos presentes autos digitais, digitalizando em sua integralidade o interrogatório extrajudicial do réu WILMAR SALES PEDRO COUTINHO (falta da página no 167 dos autos físicos) (ID 34797702/34797703). 3) Na sequência, dê-se vista às partes. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília - DF, 31 de maio de 2022. Desembargador Carlos Pires Soares Neto Relator